Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. CONSULTAS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A responsabilidade dos sócios da sociedade limitada é restrita ao valor de suas cotas (art. 1.052 do CC). Os artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil – CC se referem à responsabilidade subsidiária dos sócios da sociedade simples, não havendo lacuna normativa que autorize aplicá-los às sociedades limitadas (art. 1.053 do CC).
2. A responsabilidade ilimitada do sócio prevista no art. 1.080 do CC se perfaz quando este expressamente aprova deliberação infringente ao contrato ou à lei, de modo a evidenciar conduta revestida de dolo ou culpa, circunstância essa que não se caracteriza tão somente pelo encerramento irregular da sociedade empresária.
3. Não subsiste o pedido de exibição de balanços patrimoniais da sociedade executada ou de pesquisa via Decred e Simba, quando tais medidas se revelam ineficazes para identificação de ativos passíveis de execução e para aferir eventual confusão patrimonial, como no caso em concreto no qual a sociedade devedora se encontra inapta por omissão de declarações, além de frustrada consulta anterior aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.